Tribunal: TJDFT
Processo: 0744088-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ONCOLÓGICA. DEMORA NO AGENDAMENTO. NEOPLASIA AVANÇADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE TRATAMENTO AMPLIADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando agendamento urgente de consulta em oncologia clínica com pleito adicional para custeio integral e indeterminado de todos os tratamentos relacionados à enfermidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (II) estabelecer se a Impetrante possui direito líquido e certo ao agendamento urgente da consulta oncológica prescrita, bem como ao atendimento do pedido genérico de custeio integral do tratamento futuro e indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado de Saúde detém legitimidade passiva, pois é a autoridade com competência funcional para responder pelo ato impugnado e corrigir eventual ilegalidade, conforme art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e precedentes do TJDFT.
4. O direito à saúde constitui prerrogativa constitucional assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal e pelo art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
5. A demora injustificada no agendamento da consulta oncológica, diante do quadro clínico grave e progressivo da impetrante, com neoplasia avançada e metástase, viola o direito líquido e certo à saúde e expõe a paciente a risco iminente de agravamento e morte.
6. A espera superior ao razoável caracteriza omissão estatal desproporcional e incompatível com a urgência demonstrada, impondo o dever de realizar o agendamento imediato da consulta.
7. O pedido genérico de custeio integral e indeterminado de todo o tratamento não pode ser acolhido em mandado de segurança, pois exige demonstração pré-constituída e pedido determinado, inexistente nos autos quanto a exames, insumos, órteses, próteses ou demais procedimentos futuros e incertos.
8. A ausência de prescrição médica específica para as prestações pleiteadas impede o reconhecimento de direito líquido e certo, sendo incabível tutela mandamental fundada em conjecturas sobre necessidades eventuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna omissão em serviços de saúde.
2. A demora injustificada no agendamento de consulta médica urgente, quando demonstrado o quadro clínico grave e o risco de morte, viola direito líquido e certo à saúde.
3. É incabível, em mandado de segurança, pedido genérico e indeterminado de custeio integral de tratamentos futuros sem prescrição médica específica e prova pré-constituída."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 196. Lei 12.016/2009, art. 1o e art. 6o, § 3o. LODF, art. 204; e Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1065060, 07103738720178070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06/12/2017; e Acórdão n. 1051201, 07085533320178070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 02/10/2017.